Tribunal: TJDFT
Processo: 0214533-25.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0214533-25.2011.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: NEUSA BRILL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (FUNCEF) REVISÃO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÕES ANTERIORES A CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO. PERÍCIA ATUARIAL JÁ DETERMINADA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR. SÚMULA 150 DO STJ. LEGIMITADE DO PATROCINADOR. REVISÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. DIFERENÇAS DEVIDAS. I – Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerida contra a r. sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para determinar à FUNCEF que proceda ao recálculo do benefício previdenciário em favor da parte autora, com base nos novos salários de participação (horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho) e, em sequência, pague as diferenças apuradas nos benefícios na forma prevista no Regulamento do Plano, correspondentes ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda. II – Falece ao recorrente interesse em modificar a r. sentença se esta já contém determinação para realização de perícia atuarial. III –Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça), decisão que não pode ser reexaminada na Justiça Comum. IV – Reconhece-se a legitimidade da entidade de previdência privada para figurar no polo passivo de ação de revisão de benefício previdenciário, em que se pretende a revisão do salário de participação e o consequente recálculo do complemento de aposentadoria, argumentando a possibilidade de inclusão de horas extraordinárias incorporadas, por decisão da justiça trabalhista, à remuneração de participante de plano de previdência complementar. V - Não se consumou a prescrição da pretensão de revisão do benefício, por se tratar de direito potestativo. Todavia, as prestações anteriores aos cinco anos da propositura da presente ação, em se tratando de relação de trato sucessivo, em que a lesão se renova mês a mês, encontram-se prescritas. VI - STJ - Tema 955 - Recurso Repetitivo - REsp 1312736 / RS - Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." VII – Com base no acórdão paradigma, a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias, como as horas extras, condiciona-se não somente à previsão regulamentar, como à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. VIII – Conforme decidido pelo c. STJ no julgamento do EREsp n° 1.557.698, deverá ser aferido, em liquidação de sentença, o montante de custeio que o trabalhador deveria contribuir se o empregador tivesse pago corretamente as horas extras à época. Faculta-se também ao participante verter as parcelas de custeio de responsabilidade do patrocinador, se pagas a menor, para recompor a reserva e poder receber o benefício integral. IX - Contudo, como o trabalhador não pode ser prejudicado por ato ilícito da empresa, deve ser assegurado o direito de ressarcimento pelo que despender a título de custeio da cota patronal em ação autônoma, nos termos do art. 21 da Lei Complementar no 109/2001. X - Deve ser assegurado o direito da autora ao recebimento das diferenças apuradas em razão do recálculo salarial relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, posto que constitui reflexo financeiro estritamente decorrente da recomposição da reserva matemática. XI- Recurso de apelação da ré parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 66, inciso II, e 951, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a Caixa Econômica Federal deveria ser incluída no polo passivo da presente demanda, haja vista que o ilícito praticado por ela ao deixar de incluir as horas extras ao salário de participação da ora recorrida. Afirma que não pode haver responsabilidade da FUNCEF, seja direta ou indiretamente, por atos decorrentes da relação jurídica entre empregado e empregadora, sobretudo quando não houve o devido recolhimento de contribuições sobre a rubrica que se pretende ver integrada ao benefício, gerando assim claramente dano à recorrente. Acrescenta que a justiça comum é incompetente para o julgamento e processamento do feito, o que permitiria concluir pela existência de conflito negativo de competência, tendo em vista que o juiz federal reconheceu sua incompetência para processar e julgar o feito; b) artigo 75 da Lei Complementar 109/2001; 103, parágrafo único da Lei 8.213/91, e 36 da Lei 6.435/77, suscitando a prescrição total do fundo de direito, pois o prazo prescricional para o recálculo da renda mensal inicial, que ocorre um única vez no ato de concessão de aposentadoria, começa a ser contado a partir do momento em que a ora recorrida passou a perceber a sua complementação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 66, inciso II, e 951, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao asseverar que a competência para decidir se há interesse jurídico do ente federal permanecer na lide é da Justiça Federal, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. VERBAS DO PNAE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ... IV - A teor do enunciado da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública". No caso, o Juízo Federal suscitado declinou sua competência em virtude da ausência de manifestação de interesse do FNDE em integrar a lide. Nesse sentido, já decidiu a C. Primeira Seção desta Corte, em processo de minha relatoria: AgInt no CC 138.008/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/3/2017, DJe 27/3/2017. V - Há de se reconhecer, portanto, a incompetência do Juízo Federal para o processamento e julgamento da presente demanda, declarando-se competente o Juízo Estadual suscitante. V VI - Agravo interno improvido. (AgInt no CC 167.313/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 75 da Lei Complementar 109/2001; 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e 36 da Lei 6.435/77, pois a turma julgadora, ao afastar a prescrição de fundo de direito, encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. NÃO EXISTÊNCIA. FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. ...... 2. Nos termos do art. 75 da LC 109/2001, assim como ocorria sob a égide da legislação anterior (Lei 3.807/60, Decreto 72.771/73 e Lei 8.213/91), a prescrição para reclamar o direito a prestações de benefício previdenciário é parcial, vale dizer, atinge apenas as prestações vencidas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 804.485/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 22/3/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023